Tribunal: STF
Processo: HC 262804
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Avenir Cesar dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA TESTEMUNHAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, sob alegação de que o veredito condenatório seria manifestamente contrário às provas dos autos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o veredito condenatório do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, considerando a existência de depoimentos conflitantes sobre a autoria do crime. 



    3. A questão também envolve a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório pelo STJ, à luz da Súmula 7/STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem constatou a existência de prova oral que indicava o agravante como autor do delito, não havendo contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos. 



    5. A modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 



    6. A soberania dos vereditos do júri impede que o STJ ou o Tribunal de origem alterem a decisão dos jurados, que optaram por conferir mais credibilidade às testemunhas que incriminavam o agravante.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A soberania dos vereditos do júri impede a cassação do veredito por manifesta contrariedade às provas quando existem dados probatórios que sustentam a tese acusatória. 2. A modificação do julgamento do júri por instâncias superiores é vedada quando demanda reexame do conjunto fático-probatório, conforme Súmula 7/STJ".



    (AREsp 2.952.423 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “anular a condenação proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593 III d do CPP)”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator (com meus grifos):



    E, aqui, o TJ/GO apontou sim a existência de prova oral (fls. 2.022-2.023) capaz de apontar Avenir como autor do homicídio. Nesse contexto, havendo testemunhos tanto em favor da tese acusatória (como aqueles listados no acórdão recorrido) e em favor da tese defensiva (o depoimento do corréu Marcimar), a Corte de origem não poderia mesmo sanar, ela própria, a divergência de versões, como quer o MPF. Essa tarefa cabe ao júri, e não ao juízo togado. 



    [...]



    Quanto à questão de fundo (referente ao art. 593, III, "d", do CPP), a Corte de origem constatou que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas dos autos, demonstrando motivadamente que a prova oral indicava Avenir como autor do delito (fls. 2.022-2.023). Na existência de elementos de prova capazes de corroborar as duas versões discutidas em plenário, o júri optou por dar maior peso às provas que sustentam a autoria de Avenir, em detrimento da autoria do corréu. 



    Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Afinal, compete ao Tribunal de apelação a tarefa de identificar se há ou não provas que se alinham ao veredito dos jurados e, havendo no acórdão o exame motivado dessa questão, a conclusão da instância ordinária não é passível de alteração na via especial.



    [...]



    Em síntese, não cabe ao STJ dizer se devem prevalecer os depoimentos citados pelo acórdão recorrido ou o depoimento do corréu Marcimar. Tampouco competiria ao TJ/GO fazê-lo, mas somente ao júri, que tem a prerrogativa de, pela íntima convicção de seus membros, convencer-se da veracidade de um testemunho e não de outro. Havendo prova que lhe dê suporte (como existe aqui a prova oral citada no acórdão recorrido), a existência de outro dado probatório mais alinhado à versão defensiva não basta para cassar o veredito. 



    A própria defesa, aliás, confirma essa conclusão, ao reconhecer que existe prova testemunhal favorável à hipótese acusatória (fl. 2.354). Embora o agravante questione a credibilidade de uma das testemunhas, esse é exatamente o tipo de matéria que não compete ao STJ analisar - dada a vedação ao reexame do conjunto fático-probatório - e, como dito, nem competiria ao Tribunal local essa tarefa. Definir quão crível é o relato de uma testemunha é função do júri, que pode se convencer da falsidade do relato do corréu Marcimar e da veracidade do depoimento que apontou o agravante como autor do crime. 



    O ponto central é que, nos termos do precedente que firmamos no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, existem sim dados probatórios que se alinham à tese acusatória sobre a autoria delitiva, e a Corte de origem os identificou no acórdão recorrido; também a defesa o admite. Cabe aplicar aqui, portanto, exatamente o que definimos no precedente: se ao menos existem dados probatórios de cada elemento essencial do crime (a autoria é o elemento controvertido pela defesa, neste caso), a cassação do veredito por manifesta contrariedade às provas não é possível, ainda que o juiz togado discorde do exame que o júri fez das provas. 



    Concordemos ou não, os jurados optaram por conferir mais credibilidade às testemunhas que incriminavam o agravante, em detrimento da confissão de Marcimar. Não cabe ao TJ/GO ou ao STJ a cassação do veredito a partir da modificação desse juízo íntimo de credibilidade feito pelo júri.



    Nesse contexto, como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “os jurados optaram por conferir mais credibilidade às testemunhas que incriminavam o agravante, em detrimento da confissão de Marcimar. Não cabe ao TJ/GO ou ao STJ a cassação do veredito a partir da modificação desse juízo íntimo de credibilidade feito pelo júri”.



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva — absolver o paciente ante a condenação manifestamente contrária à prova dos autos —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    [...]



    (HC 205.822 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Em síntese, tendo o acórdão recorrido consignado a existência de provas da autoria do crime, mostra-se inviável a absolvição do paciente por condenação manifestamente contrária à prova dos autos, em virtude da necessidade de reexame fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente